Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703986-95.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIELSON SAMPAIO CONSTANTINO APELADO: AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de 5(cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual, com a juntada de procuração/substabelecimento à advogada que assinou digitalmente e protocolou a apelação em ID 25727983, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora